Tribunal: TJES
Processo: 5004143-81.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004143-81.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ALDENORA SANTOS SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004143-81.2025.8.08.0030

RECORRENTE:MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO: ALDENORA SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA
ONLINE
. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PRODUTO NÃO ENTREGUE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA PLATAFORMA (RISCO DO EMPREENDIMENTO/CADEIA DE CONSUMO).
AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO.

VALOR
PARCIALMENTE E
POSTERIORMENTE RESTITUÍDO.
DANO MATERIAL
MINORADO
.
DANO MORAL EXTRAPOLANDO O MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ALDENORA SANTOS SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16526195):
“
ISTO POSTO
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
o requerido a restituir, o valor de R$1.899,99 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), devidamente corrigido conforme explanação anterior;
CONDENO
, ainda, o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.
”.

Em sede recursal (ID 16526197), a recorrente, reitera a ausência de falha nos serviços prestados, sustenta também que já restitui os valores à parte autora. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido a perda objeto. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16526201).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

No tocante a perda do objeto, esta merece parcial acolhimento, haja vista que a recorrente demonstrou, desde a contestação, a devolução de parte dos valores questionados, mesmo que de forma tardia (07.03.2025), restando a devolução do frete de R$ 300,00, o que importa no reconhecimento da falta de interesse de agir superveniente, eis que o autor não pode ser restituído dos valores que já recebera.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial
no tocante a condenação por danos morais
.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente. Ciente de que o produto adquirido não foi entregue, o fornecedor tinha o dever de promover a imediata devolução do valor pago pela consumidora, o que não foi providenciado em tempo hábil.

O documento juntado em defesa, não só comprova a efetiva devolução, como não é questionado pelo autor em réplica, demonstrando a inexistência de estorno, eis que é ônus do mesmo a comprovação de não ocorrência do fato extintivo de seu direito.

Da mesma forma, não prospera o argumento da recorrente quanto à sua ausência de responsabilidade na restituição do valor pago pelo frete.

Tendo em vista que a compra foi realizada na plataforma da requerida (ID 16526163), cabe a ela garantir a segurança da negociação e a integralidade da transação. Observa-se que a cobrança do frete foi realizada na mesma data da compra (28 de fevereiro), conforme documentos nos autos (ID 16526167), não sendo possível imputar à consumidora qualquer falta ou negligência. A recorrente não pode se eximir do seu dever de segurança, nem tampouco afastar o risco do empreendimento, sendo solidariamente responsável pela eventual falha na prestação dos serviços contratados, por integrar a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, Parágrafo Único c/c 14 e 20 do CDC.

Sendo assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, o que torna ilícita a conduta do recorrente. Diante disso, e em atenção ao dever de indenizar, a sua responsabilidade civil é evidente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927 do Código Civil.

Como já analisado anteriormente, resta a devolução, apenas, do montante de R$ 300,00 (trezentos reais), eis que demonstrado o estorno do valor do produto.

Na hipótese dos autos, a conduta da parte recorrente, que se manteve inerte e não providenciou a imediata restituição do montante pago, transbordou o mero descumprimento contratual, o que resulta na obrigação de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Assim, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que, no presente caso, a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável. A consumidora efetuou o pagamento e não recebeu o produto adquirido (ID 16526164), permanecendo, ainda, sem o reembolso efetivo do valor despendido, o que caracteriza inadmissível displicência da recorrente.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reconhecer a falta de interesse de agir em razão da devolução do montante de R$ 1.599,99, razão pela qual mantenho a devolução de apenas R$ 300,00 (trezentos reais), mantendo intocado o comando sentencial no que se refere a condenação por danos morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)